Tribunal: TJBA
Processo: 8038064-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038064-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ADRIANO LUCAS DEIRO DE CARVALHO MELO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. ATOS DE SUPOSTOS POLICIAIS CIVIS. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA AO PRIMEIRO GRAU.

I.
CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de
HABEAS CORPUS PREVENTIVO
, com pedido liminar, impetrado por
ADRIANO LUCAS DEIRO DE CARVALHO MELO,
em seu próprio favor, exercendo o
jus postulandi
, sem indicar expressamente a autoridade coatora. O Impetrante/Paciente alega fundado receio de ter sua liberdade de locomoção cerceada ilegalmente, em razão de supostos atos de perseguição, vigilância e ameaça praticados por indivíduos que se identificam como policiais civis, como retaliação a denúncias de corrupção formuladas perante o
MINISTÉRIO PÚBLICO
. Requer o deferimento da liminar para garantir sua liberdade de locomoção e, no mérito, a concessão da ordem para expedição de salvo-conduto.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra supostos atos de policiais civis.

III
. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A autoridade coatora apontada, ainda que não indicada de forma específica na inicial, não possui competência processual vinculada legalmente ao Tribunal de Justiça, tratando-se de supostos atos praticados por agentes da Polícia Civil.

4.
Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado, os atos de coação à liberdade de locomoção praticados por autoridade policial (delegado de polícia), seja por meio de prisão em flagrante ou instauração de inquérito policial, devem ser combatidos perante o juízo de primeira instância, por ser este o superior hierárquico da autoridade coatora.

5.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que compete ao magistrado de primeiro grau processar e julgar habeas corpus impetrado contra atos policiais, ainda que praticados por força de requisição ministerial.

IV.
DISPOSITIVO E TESE:

6.
NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8038064-54.2025.8.05.0000
,
sendo Paciente
ADRIANO LUCAS DEIRO DE CARVALHO MELO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
em

NÃO CONHECER DO PRESENTE HABEAS CORPUS
.

E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.